Tribunal: TJPA
Processo: 0008412-24.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008412-24.2018.8.14.0130
RECORRENTE: SAMUEL REZENDE FERREIRA

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO MAJORADO – ART. 121, § 2º, II, IV, § 4º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTASSE A MORTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ÓBITO OBTIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (PROVA INDIRETA) – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REFORMA DO
DECISUM
GUERREADO COM A CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA DO RÉU ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
Havendo nos autos elementos de convicção suficientes que demonstraRAm a materialidade do fato e os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia do réu – ENTENDIMENTO DO ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I - Acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, afigurando-se possível a comprovação da materialidade do fato por outros meios de prova, podendo tal exame ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento;

II – Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I -
A

despronúncia requerida pela defesa é medida excepcional, de forma que havendo indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que admitiu a acusação, cabendo ao Tribunal do Júri Popular o exame mais aprofundado das provas e dos debates onde se buscará a verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela defesa e acusação, tendo soberania para decidir acerca do mérito da causa;

II - Com efeito, extraem-se dos autos, que a prova da
materialidade restou devidamente evidenciada, as quais guardaram perfeita sintonia com os relatos testemunhais, sendo prudente, por oportuno, a sua análise pelo Tribunal do Júri;

III - Segundo o acervo processual, o
réu teria confessado em parte a ação reprovável, dizendo que em meio a uma discussão com a vítima, onde insistia em jogar lixo em frente a sua residência, ocasião em que ocasião em que portava uma faca na cintura, não sabendo explicar como atingiu o peito do ofendido. Ademais, foi encontrado uma faca
no quintal da residência do réu, a qual foi remetida a perícia, que constatou a presença de sangue;

IV - Dessa forma, malgrado o esforço argumentativo da defesa, não há que se falar em imprecisão das acusações imputadas ao recorrente, pelo contrário, o que se vê é a existência de conjunto probatório suficiente para amparar a decisão;

V - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 07 de abril de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SAMUEL REZENDE FERREIRA,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II, IV e § 4º do CPB, manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões o recorrente sustentou preliminarmente, a nulidade do feito, devido ausência de laudo pericial que atestasse a morte da vítima. Assim, como não foi comprovada a materialidade delitiva. No mérito, a defesa requereu a impronuncia do réu em face insuficiência de provas.

Em contrarrazões o
dominus litis
refutou os argumentos apresentados pela defesa e ao final pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia. Nesta Superior Instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que no dia 30/08/2018, por volta das 14:00 horas, a vítima Helena Alves dos Santos, saiu de sua residência localizada na Rua Treze de dezembro, nº 120, para jogar o lixo em uma lixeira que fica em frente a casa do seu vizinho Weverson Oliveira Souza, como de costume. Descreve, que o acusado ao ver a cena foi até o local e disse à vítima: ”NÃO É PARA VOCÊ COLOCAR O LIXO NAQUELE LIXEIRO”, pegando a sacola, jogando em frente à casa da vítima, e ainda disse: “AGORA VAI BOTAR DE NOVO!”, momento em que a vítima disse: “EU VOU COLOCAR SIM VOU TE PROVAR COMO VOU COLOCAR, O LIXEIRO NÃO E SEU”, iniciando uma discussão, e logo a vítima pegou a sacola de lixo e novamente colocou na lixeira, em seguida retornou para sua residência.

Expõe que no momento em que a vítima virou de costas, o acusado a atacou, abraçando-a por trás e desferiu um golpe na região do peito esquerdo, com uma faca de cabo de plástico branco. Tendo a vítima gritado: “VELHO, ELE ME FUROU”, e logo caiu ao chão. Noticia que após a consumação delitiva, o acusado correu para sua residência e, de motocicleta empreendeu fuga, sendo que a faca utilizada na consumação do crime foi encontrada no quintal da residência do acusado. Esclarece que o ocorrido foi presenciado pela
testemunha Arkyel Arquires de Freitas Lima
, que socorreu a vítima, levando-a para o Hospital Municipal.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou o acusado como incurso nas penas do artigo
121, § 2º, II, IV e § 4º do CPB, que por sua vez, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO FEITO

Nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal, quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do Acusado. O art. 167, do mesmo diploma legal, dispõe que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. No caso dos autos, o óbito da vítima restou comprovado, de forma indireta, pelo conteúdo das provas colhidas na instrução criminal.

Acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, afigurando-se possível a comprovação da materialidade do fato por outros meios de prova, podendo tal exame ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.

Insta consignar, que declarar a nulidade de determinado ato processual pressupõe demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Logo, não se faz suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

In casu
, a defesa aduziu que a ausência do laudo necroscópico constituiu omissão a formalidade essencial do processo, o que se contrapõem a vasta jurisprudência que depõe pela prescindibilidade da prova técnica que pode ser suprida por outros elementos (prova indireta).

Necessário averbar, que a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual bastaria que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Malgrado, para que o
mérito
da ação penal nos crimes dolosos contra a vida seja submetido aos Jurados, exige-se prova da existência do crime, indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em regra, para os crimes dolosos contra a vida consumados, a prova da materialidade se dá com exame necroscópico de corpo de delito. Todavia, segundo vasta jurisprudência a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 167 DO CPP. PROVA INDIRETA (TESTEMUNHAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO IMPUTADO. MODUS OPERANDI. AGENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.1
.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova
,
como é a hipótese dos autos.

2. No caso dos autos, a materialidade do crime foi efetivamente demonstrada diante da "farta prova testemunhal dando conta das lesões provocadas nas vítimas", nos termos do art. 167 do CPP. [...]. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC

n. 62.807/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 15/03/2017, grifei).

E ainda:

(...).

2. Eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal, diante dos demais elementos de prova carreados aos autos. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no art. 167, a possibilidade de prova testemunhal suprir a falta do exame de corpo de delito, razão pela qual não há se falar em ausência de materialidade. [...]. (AgRg no HC n. 191.703/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 4/3/2013).

Desse modo, ratificando os termos
ut supra
esposados, a
simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima, não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, como se verifica na hipótese vertente. Aplicação do art. 167 do CPP" (STJ, HC n. 33.300, do Rio de Janeiro, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 9.5.2005). E inda acerca do tema temos o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. APRECIAÇÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A materialidade dos delitos pode ser comprovada de forma indireta, por meio de outros idôneos elementos de prova. Inteligência do art. 167 do Código de Processo Penal. Outrossim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório" (STJ, AgRg no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 23/4/2019). 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 536.318/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Portanto, a prova da materialidade do fato pode ser evidenciada por outros meios de prova, podendo tal exame ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Logo, não se vislumbra, por oportuno, qualquer nulidade a ser reconhecida, impondo-se o afastamento da sobredita preliminar.

MÉRITO

No mérito, melhor sorte não assiste à defesa, devendo ser mantido o
decisum
guerreado. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Destarte, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque as provas orais colhidas.

Segundo o acervo processual,
O réu teria confessado em parte a ação reprovável, dizendo que em meio a uma discussão com a vítima, onde insistia em jogar em frente a sua residência, ocasião em que ocasião em que portava uma faca na cintura, não sabendo explicar como atingiu o peito da vítima. Ademais, foi encontrado uma faca
no quintal da residência do réu, a qual foi remetida a perícia, que constatou a presença de sangue, conforme laudo de folhas 135/136.

A autoria e a materialidade delitiva, consubstanciaram pelas provas orais colhidas (IPL – fls. 11/47), além das evidencias orais judiciais (fls. 157/168), dentre as quais destaca-se as declarações prestadas por
Arkyel Arguires de Freitas Lima;
que teria presenciado o momento em que o réu teria abraçado a vítima por trás e desferido um golpe na região do peito esquerdo.

“(...) Que foi buscar uma camisa na casa de sua sogra, que fica localizada ao lado da casa da vítima, enquanto abria a porta percebeu que o acusado e a vítima estavam discutindo muito alto, a aproximadamente dois metros do depoente. Ouvi, a vítima dizer que iria colocar o lixo na lixeira porque a lixeira não era do acusado, momento em que o acusado abraço a vítima pelas costas, provavelmente desferindo uma facada, e quando a vítima se virou o depoente viu que estava coberta de sangue e gritava: velho: ele me furou! Depois viu o acusado se evadindo do local, correndo (...)”.

Destarte, os elementos levantados no portifólio processual, seriam
suficientes para configurar as circunstâncias autorizadoras da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque
.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
E nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vitima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacifica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial.
no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Insta consignar, que as evidências orais produzidas, carreiam, pelo menos em tese, em apontar o recorrente como o protagonista do evento que abreviou a vida da vítima.

Dessa forma, malgrado o esforço argumentativo da defesa, não há que se falar em imprecisão das acusações imputadas ao recorrente, pelo contrário, o que se vê é a existência de conjunto probatório suficiente para amparar a decisão. Portanto, havendo prova de existência do crime e indícios de sua autoria, razão não falta para que se encaminhe o réu ao crivo do Tribunal Popular através da pronúncia.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇAO PELA INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular. 2. In casu, verifica-se que há indícios da autoria delitiva e ainda que o recorrente alegue legitima defesa esta deve estar devidamente comprovada, o que não ocorreu nos autos, devendo o mesmo ser apreciado perante o julgamento no Tribunal do Júri. A materialidade, por sua vez, restou demonstrada pelo Laudo de Levantamento do local do crime com cadáver, fls. 35/36, Laudo de Exame de Corpo de Delito. Lesão Corporal fls.37. Desta forma, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, provada a existência do crime e havendo indícios de que o acusado seja o autor, deverá o juiz, motivadamente, pronunciá-lo.(TJ-PA - RSE: 00033311120048140051 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/06/2017).

Outrossim, para a concessão da absolvição sumária deve o Juiz entender que o réu se encontra protegido por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Nos termos do art.
386
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, o Juiz absolverá desde logo o réu quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbra no caso em tela.

Dessa forma, imperativa a ratificação da decisão de pronúncia, em face da suficiência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, premissas suficientes para manter a decisão hostilizada nesse ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de abril de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2021